Tribunal: TJDFT
Processo: 0706839-66.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO/COTA DE UNIDADE IMOBILIÁRIO DE EMPREENDIMENTO EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. DISTRATO. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. NÃO CONHECIMENTO.
1. É de consumo a relação jurídica estabelecida por força de “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Fração/Cota de Unidade Imobiliário do Empreendimento Praias do Lago Eco Resort no Regime de Multipropriedade” uma vez que a vendedora comercializa bem imóvel no mercado de consumo, que é adquirido por consumidores como destinatários finais mediante contraprestação.
2. É razoável a retenção, pelo vendedor do imóvel de 20% dos valores pagos nos casos de desistência do contrato pelo comprador/adquirente, para ressarcir os prejuízos do promitente vendedor. Precedentes do TJDFT.
3. Em precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que, nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13/786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão (REsp 1.740.911/DF - tema 1002).
4. Não assiste interesse recursal à apelante quanto à questão afeta à comissão de corretagem, vez que a pretensão já foi concedida na sentença.
5. Apelo parcialmente conhecido e parcialmente provido.